Tribunal: TJES
Processo: 5001710-21.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001710-21.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCEA SERAFIM DE OLIVEIRA PINHEIRO e outros
RECORRIDO: ANDRESSA ABREU GUIMARAES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Fato relevante: O segundo recorrente, conduzindo veículo de propriedade da primeira recorrente, sem habilitação e sob efeito de álcool, colidiu na traseira do automóvel da recorrida, que se encontrava estacionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de assistência por advogado dos recorrentes na audiência de instrução perante o Juizado Especial; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil exclusiva dos recorrentes ou a ocorrência de culpa recíproca no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. Inexistência de cerceamento de defesa: Nos Juizados Especiais Cíveis, a assistência por advogado é facultativa em primeiro grau para causas de valor até vinte salários mínimos (Art. 9º da Lei nº 9.099/95). Presunção de culpa na colisão traseira: O condutor que colide na traseira de outro veículo tem contra si a presunção de culpa, não elidida no caso concreto, especialmente diante da comprovada embriaguez e falta de habilitação do motorista. Comprovação do dano material: O prejuízo material foi devidamente demonstrado por meio de recibos de pagamento de franquia de seguro, totalizando R$ 4.338,66.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
"No âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de advogado em primeiro grau não configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente citada, opta por não constituir patrono. A colisão traseira, somada à embriaguez do condutor, firma o dever de indenizar os danos materiais efetivamente comprovados."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 9º, 40, 46 e 55; Código Civil, arts. 186, 927 e 945.
Jurisprudência relevante citada:
n/a
.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, Andressa Almeida Abreu, alega que em 31 de janeiro de 2024, ao estacionar seu veículo FIAT Cronos na Avenida Rubens Rangel, em Marataízes/ES, foi atingida na traseira por uma VW Saveiro. O veículo causador era de propriedade da primeira requerida (Gilcea) e conduzido pelo segundo requerido (Gustavo), que apresentava sinais visíveis de embriaguez e não possuía habilitação. A autora arcou com o valor de
R$ 4.338,66
referente à franquia do seguro e buscou a reparação por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de
R$ 4.338,66
a título de danos materiais. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3. Os recorrentes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. Argumentam que não lhes foi oportunizada assistência jurídica por advogado em audiência, o que teria prejudicado a defesa e a produção de prova oral para demonstrar a culpa recíproca. No mérito, sustentam que a recorrida não estava devidamente estacionada, o que teria concorrido para o evento danoso.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A alegação de nulidade por falta de advogado em audiência não prospera. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.099/95, nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes podem comparecer pessoalmente, sendo a assistência técnica uma faculdade. Os recorrentes foram regularmente citados e optaram por comparecer desacompanhados de patrono, não havendo que se falar em vício processual. Além disso, ambas as partes pugnaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide na origem.

6. No mérito, a responsabilidade civil exige a presença da conduta, do dano e do nexo causal. No caso em tela, a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que colide atrás, a qual não foi elidida por provas contrárias.

7. Os fatos são agravados pela admissão do segundo recorrente de que havia consumido bebidas alcoólicas e pelo fato de não possuir habilitação legal para dirigir. A tese de culpa recíproca é genérica e carece de lastro probatório diante do robusto conjunto documental que ampara a inicial (Boletim de Ocorrência, recibo de franquia e fotos).

8. O valor do dano material (R$ 4.338,66) está devidamente comprovado por comprovante de pagamento PIX e documento de participação obrigatória do seguro.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001710-21.2024.8.08.0069

RECORRENTE
: GILCEA SERAFIM DE OLIVEIRA PINHEIRO

RECORRIDO
: ANDRESSA ABREU GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Fato relevante: O segundo recorrente, conduzindo veículo de propriedade da primeira recorrente, sem habilitação e sob efeito de álcool, colidiu na traseira do automóvel da recorrida, que se encontrava estacionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de assistência por advogado dos recorrentes na audiência de instrução perante o Juizado Especial; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil exclusiva dos recorrentes ou a ocorrência de culpa recíproca no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. Inexistência de cerceamento de defesa: Nos Juizados Especiais Cíveis, a assistência por advogado é facultativa em primeiro grau para causas de valor até vinte salários mínimos (Art. 9º da Lei nº 9.099/95). Presunção de culpa na colisão traseira: O condutor que colide na traseira de outro veículo tem contra si a presunção de culpa, não elidida no caso concreto, especialmente diante da comprovada embriaguez e falta de habilitação do motorista. Comprovação do dano material: O prejuízo material foi devidamente demonstrado por meio de recibos de pagamento de franquia de seguro, totalizando R$ 4.338,66.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
"No âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de advogado em primeiro grau não configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente citada, opta por não constituir patrono. A colisão traseira, somada à embriaguez do condutor, firma o dever de indenizar os danos materiais efetivamente comprovados."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 9º, 40, 46 e 55; Código Civil, arts. 186, 927 e 945.
Jurisprudência relevante citada:
n/a
.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, Andressa Almeida Abreu, alega que em 31 de janeiro de 2024, ao estacionar seu veículo FIAT Cronos na Avenida Rubens Rangel, em Marataízes/ES, foi atingida na traseira por uma VW Saveiro. O veículo causador era de propriedade da primeira requerida (Gilcea) e conduzido pelo segundo requerido (Gustavo), que apresentava sinais visíveis de embriaguez e não possuía habilitação. A autora arcou com o valor de
R$ 4.338,66
referente à franquia do seguro e buscou a reparação por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de
R$ 4.338,66
a título de danos materiais. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3. Os recorrentes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. Argumentam que não lhes foi oportunizada assistência jurídica por advogado em audiência, o que teria prejudicado a defesa e a produção de prova oral para demonstrar a culpa recíproca. No mérito, sustentam que a recorrida não estava devidamente estacionada, o que teria concorrido para o evento danoso.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. A alegação de nulidade por falta de advogado em audiência não prospera. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.099/95, nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes podem comparecer pessoalmente, sendo a assistência técnica uma faculdade. Os recorrentes foram regularmente citados e optaram por comparecer desacompanhados de patrono, não havendo que se falar em vício processual. Além disso, ambas as partes pugnaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide na origem.

6. No mérito, a responsabilidade civil exige a presença da conduta, do dano e do nexo causal. No caso em tela, a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que colide atrás, a qual não foi elidida por provas contrárias.

7. Os fatos são agravados pela admissão do segundo recorrente de que havia consumido bebidas alcoólicas e pelo fato de não possuir habilitação legal para dirigir. A tese de culpa recíproca é genérica e carece de lastro probatório diante do robusto conjunto documental que ampara a inicial (Boletim de Ocorrência, recibo de franquia e fotos).

8. O valor do dano material (R$ 4.338,66) está devidamente comprovado por comprovante de pagamento PIX e documento de participação obrigatória do seguro.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)